Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 23662257) interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME em face de decisão (id no 78955242 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença de no 0736076-12.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda e construção de unidade autônoma habitacional residencial, com pedido de antecipação de tutela para impedir a parte requerida de negativar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito em razão de débitos oriundos do contrato que se pretende rescindir, bem como para determinar a suspensão da cobrança e respectivos pagamentos relativos às parcelas do saldo devedor. O autor alega que o prazo para entrega da casa pela primeira requerida já transcorreu, sem que a obra estivesse concluída e que ele já realizou o pagamento de parte significativa do contrato, sem ter recebido a contrapartida pactuada. Por isso, requer a rescisão do contrato. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e o autor/consumidor manifestou o seu interesse na resilição do contrato. Nesse sentido, não há razão para se compelir a parte requerente a adimplir as prestações ainda devidas, porquanto o seu interesse jurídico não é no sentido da manutenção da relação pactuada. O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto o vencimento das prestações vincendas poderá fazer incidir os encargos moratórios caso não haja uma decisão judicial que suspenda a sua exigibilidade. Outrossim, o nome da parte autora poderá ser negativado em razão de eventuais débitos em atraso. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro os pedidos de antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida que se abstenha de negativar o nome do autor em bancos de dados de inadimplentes em razão de débitos oriundos do contrato em discussão, bem como cesse a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Citem-se as requeridas para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. Em virtude da tutela de urgência concedida, a citação deverá ser realizada por oficial de justiça”. A parte agravante alega que os requisitos da antecipação de tutela deferida pelo juízo a quo não se fazem presentes na situação trazida à liça. Afirma que o autor não comprovou o êxito de seus pedidos, ressaltando que não foram consideradas certas peculiaridades no atraso na entrega da obra. Assevera que o agravado não cumpriu certas condições previstas no edital de chamamento objeto da lide. Argumenta a falta de realização de financiamento junto à instituição bancária, que atribui ser de responsabilidade do agravado, sendo imprescindível a liberação da área por meio de adimplemento da fração ideal do terreno. Relata que houve a anulação do plano diretor pelo MPDFT, além de entraves burocráticos, sustentando se cuidar de fatores inerentes aos programas habitacionais. Frisa que entregou quase 90% da obra contratada e que a parte agravada adimpliu menos da metade do valor do contrato. Sustenta ter sido caracterizada a hipótese de adimplemento substancial do contrato, defendendo que deve ser remunerado em igual proporção, sob pena de um aventado enriquecimento ilícito do agravado. Discorre acerca dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso para “cassar” o decisum hostilizado. Preparo acostado ao id no 23662258 e seguinte. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Não obstante as insurgências da parte agravante, certo é que o atraso na entrega da obra restou inconteste nos autos, aliado ao fato de que é interesse manifesto da parte agravada em rescindir a avença litigiosa, e não mantê-la. Como se não bastasse, compreendo que é cristalino que o não deferimento da tutela antecipada vergastada, com o consequente sobrestamento da cobrança das parcelas contratuais vincendas, obstando eventuais negativações daí decorrentes, causaria prejuízos irreparáveis à pretensão da parte agravada, comprometendo a própria utilidade da ação ajuizada, o que revela, em verdade, que o perigo da demora é, in casu, inverso. Nesse sentido, manifestou-se o juízo agravado (id no 78955242 dos autos de origem): “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e o autor/consumidor manifestou o seu interesse na resilição do contrato. Nesse sentido, não há razão para se compelir a parte requerente a adimplir as prestações ainda devidas, porquanto o seu interesse jurídico não é no sentido da manutenção da relação pactuada. O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto o vencimento das prestações vincendas poderá fazer incidir os encargos moratórios caso não haja uma decisão judicial que suspenda a sua exigibilidade. Outrossim, o nome da parte autora poderá ser negativado em razão de eventuais débitos em atraso. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro os pedidos de antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida que se abstenha de negativar o nome do autor em bancos de dados de inadimplentes em razão de débitos oriundos do contrato em discussão, bem como cesse a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. (grifo nosso) Aliado a isso, observo que as alegadas peculiaridades que teriam ensejado a não conclusão da obra no prazo estipulado, o que, por óbvio, envolve a discussão quanto ao aventado adimplemento substancial por parte do agravante, não foram abordadas na decisão agravada, motivo pelo qual o avançar nessas questões nesta seara recursal é indevido, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, além de implicar em supressão de instância, o que é vedado. Nessa linha, confira-se o aresto de minha lavra a seguir: “(...)1. O limite do agravo é a decisão agravada, de modo que é vedada a análise de questão não apreciadas no decisum hostilizado, sob pena de violação ao devido processo legal ao implicar na odiosa supressão de instância. (...) (Acórdão 1310468, 07144036320208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Como se não bastasse, esta Corte[1] possui o entendimento jurisprudencial de que entraves burocráticos são inerentes ao risco do negócio e não servem de justificativa para afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega da obra. Destarte, tenho que, em sede de cognição rasa, restou insuficientemente evidenciada a presença dos requisitos autorizadores para conceder a liminar requerida, de modo que a mantença do decisum hostilizado é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. [1]“(...) 2. Eventual entrave burocrático dos órgãos da Administração Pública responsáveis pela aprovação da construção do empreendimento não configura caso fortuito ou força maior, apto a afastar o nexo causal da conduta da ré e, por conseguinte, inibir a responsabilidade contratual quanto ao prazo final de entrega da unidade imobiliária prometida, pois se insere nos riscos da atividade da empresa. (...)(Acórdão 1244979, 07106622320188070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”